Tribunal: STF
Processo: Rcl 94710
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA: VALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
Mar Eventos e Produção Ltda., em 12.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100521-46.2025.5.01.0026, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
“RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA. VALIDADE. O auto de infração goza de presunção e legitimidade, facultando-se à parte contrária à Administração Pública a produção de prova em sentido contrário. Em não sendo demonstrado pela autuada, por meio de prova documental, a existência de vício formal, ideológico ou de motivo, resulta válido o auto de infração emanado do Auditor do Trabalho. Apelo provido” (fl. 1, doc. 43).

Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.

2. A reclamante alega que a “5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região malferiu de forma direta a autoridade do entendimento vinculante e pacificado desta Corte Suprema nos seguintes paradigmas de controle: (i) na ADPF 324, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; (ii) no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), de relatoria do Ministro Luiz Fux; (iii) na ADC 48, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e (iv) nas ADIs 3.961 e 5.625. Tais julgados consolidaram a tese de que a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, é plenamente legítima e constitucional, independentemente da natureza da atividade desempenhada, se atividade-meio ou atividade-fim, e do objeto social das empresas envolvidas” (fl. 4, doc. 1).

Sustenta que, “ao desconsiderar a autonomia da reclamante para estruturar sua operação sazonal mediante a contratação de empresa especializada, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desrespeitou a autoridade das decisões definitivas e vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. A presente reclamação é, portanto, o instrumento cabível e necessário para restaurar a ordem constitucional e garantir a eficácia dos precedentes desta Casa, que asseguram a validade de formas alternativas de organização do trabalho e impedem que o Judiciário Trabalhista presuma fraude onde a Constituição garante liberdade econômica” (fl. 6, doc. 1).

Esclarece que “a natureza temporária e episódica do serviço prestado pela Acesso Prêmio Ltda. em favor da Reclamante é um elemento fundamental que reforça a licitude da terceirização e evidencia o desacerto da decisão reclamada. Conforme consta expressamente do Acórdão e da própria autuação administrativa, a prestação de serviços foi contratada para um período específico de apenas 12 dias, compreendido entre 24/02/2025 e 08/03/2025, com o objetivo de atender à demanda extraordinária gerada pela realização do evento ‘Camarote Mar’ durante o Carnaval/2025” (fl. 15, doc. 1).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o Tema 725 da repercussão geral, reafirmou que os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência garantem aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio. Essa autonomia abrange a faculdade de adaptar a estrutura produtiva às flutuações do mercado e aos picos sazonais de demanda, sem que se imponha um modelo rígido de contratação direta que ignore a realidade dinâmica do setor de serviços. Ao desqualificar a relação comercial estabelecida para uma atividade de doze dias, o Tribunal de origem cerceou indevidamente a capacidade de autogestão da Reclamante” (fl. 16, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da eficácia do Acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos da ação anulatória nº 0100521-46.2025.5.01.0026, bem como a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 22.966.259-5, da Notificação para Comprovação de Registro de Empregados nº 4-2.966.259-9 e de todas as penalidades e obrigações de fazer delas decorrentes, seja em razão da urgência demonstrada, seja em observância à ordem de sobrestamento nacional vinculada ao Tema 1.389/RG (ARE 1.532.603)” (fl. 21, doc. 1).

Pede, no mérito, “a procedência total da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, restabelecendo-se a Sentença de primeiro grau que declarou a nulidade integral do Auto de Infração nº 22.966.259-5 e da NCRE nº 4-2.966.259-9, em estrita observância à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252)” (fl. 22, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a validade do auto de infração trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

 5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

7. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, assentou-se que o vínculo de emprego celetista não é a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, aceitáveis como são outras formas de contratação de mão de obra.
 
A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas de descumprimento apontados.
 
Na espécie em exame, os empregados foram contratados pelo regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), e a Justiça do Trabalho reconheceu a validade do auto de infração trabalhista, do que resultou na “Notificação para Registro de Empregados nº 4-2.966.259-9’ e, por consequência, [n]a multa aplicada à [empresa Mar Eventos e Produção Ltda.]” (fl. 11, doc. 43), nestes termos:
“In casu, exsurge do panorama processual que a inspeção efetivada pelas Auditoras do Trabalho realizou-se no Meeting Point do Camarote Mar, situado na Av. Atlântica nº 3264 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ – Rio Othon Palace, um dos locais destinados ao credenciamento e entrega de kits ao público comprador dos ingressos para acesso ao Camarote Mar, com vistas ao desfile das escolas de samba do Carvanal/2025 no Sambódromo – Marquês de Sapucaí, sendo a recorrida – Mar Eventos – detentora da clientela e recebedora da receita proveniente da venda dos ingressos e responsável pelo Meeting Point do Camarote Mar.
Nesse cenário, ressai incontroverso que, para tal evento, a recorrida celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Acesso Prêmio Ltda. que, por sua vez, admitiu 24 profissionais recepcionistas, que laboravam no local sem o devido registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente e, portanto, sem anotação na CTPS, desenvolvendo as atividades de ‘Cadastramento Receptivo’, consistente na validação dos ingressos adquiridos pelos clientes através da plataforma da Ticketmaster, inclusive com a entrega de camisetas para acesso ao Camarote Mar por ocasião dos desfiles.
Sobreleva enfatizar que os indigitados trabalhadores somente tiveram suas situações empregatícias regularizadas com a Acesso Prêmio Ltda. após a fiscalização do Ministério do Trabalho, empresa que, diga-se, possui capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais) evidenciando capacidade econômica incompatível com o número de empregados e, ainda, para a execução do contrato, nos termos do art. 4º-B, incluído pela Lei 13.429/2017, conforme citado no auto de infração.
Tendo em vista essas circunstâncias, inexiste nos autos prova – a cargo da recorrida – que afaste a conclusão do auto de infração no sentido de que a empresa Acesso Prêmio Ltda. configurou-se mera intermediadora de mão de obra, sendo a tomadora dos serviços responsável pelos trabalhadores, na medida em que possuidora de capacidade econômica para assumir os encargos decorrentes da admissão; responsável pela cadeia de comandos e serviços dos profissionais contratados; validação dos ingressos inserida em sua atividade essencial e inobservância dos aspectos formais quando da contratação da prestadora de serviço. (...)
Bem postos os fatos, é de se prover o recurso manejado pela União Federal, mantendo-se incólume o auto de infração nº 22.966.259-5, assim como ‘Notificação Para Registro de Empregados nº 4-2.966.259-9’ e por consequência, a multa aplicada à recorrida” (fls. 8-10, doc. 43).

Pela decisão reclamada não se afirmou a invalidade da terceirização de serviços entre a empresa tomadora (reclamante) e a empresa prestadora de serviços, tampouco se examinou a natureza da relação jurídica existente entre os empregados e as empresas Mar Eventos e Produção Ltda. e Acesso Prêmio Ltda. Limitou-se a autoridade reclamada a assentar a validade do auto de infração trabalhista naquela ação.

Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre as decisões  reclamadas e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO
 COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
 n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
 
No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023;
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora